Tribunal: TJDFT
Processo: 0734408-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO CARACTERIZAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO. DEVER DE QUEM ALEGA - SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MÉRITO. ENTREGA DE DOCUMENTO. RESPONSABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O secretário de assembleias condominiais tem, como função básica, registrar as ocorrências da reunião dos coparticipantes e, após o término, redigir a ata respectiva e entregá-la ao síndico.
2. Quando se dispôs ao exercício dessa função, o apelante assumiu o compromisso de redigir os fatos ocorridos na reunião condominial e entregar ao síndico na forma de Ata da Assembleia.
3. Ainda que cumprida a obrigação por força de antecipação de tutela, não há se falar em falta de interesse de agir na medida em que o processo foi útil ao que proposto pelo autor da demanda.
4. Por força do princípio da causalidade, aquele que provocou a propositura da demanda ou a instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.
5. RECURSO EM PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.